Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718988-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os documentos de ID 63560248 noticiam que não há possibilidade de criação de nova rota para atendimento da paciente em questão. Todavia, o comando judicial é claro, pois determina que, na impossibilidade de fornecer o transporte adequado, o réu deverá custeá-lo pela iniciativa privada. Assim, considerando-se, ainda, o teor de ID 63373180 (autora orientada sobre as providências cabíveis junto ao núcleo de assistência jurídica), bem como que incumbirá ao juízo de origem velar pelo cumprimento das medidas, aguarde-se o trânsito em julgado, com posterior encaminhamento do processo àquele juízo. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator